Tribunal: TJBA
Processo: 0301927-22.2012.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301927-22.2012.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: EDMILSON QUEIROZ DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
LUCAS SOUTO AVENA, LUCIANA SOUTO AVENA, LUCIA MAGALI SOUTO AVENA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. VÍNCULO PRORROGADO DE FORMA INDEFINIDA. DESNATURAÇÃO DA NATUREZA TEMPORÁRIA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. ART. 37, II E § 2º, CF. DIREITO AO FGTS. TEMA 916/STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS. TEMA 608/STF. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por EDMILSON QUEIROZ DAS VIRGENS, para condenar o réu ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, sem a multa de 40%, relativos ao vínculo laboral compreendido entre 10/03/1997 e 31/03/2010.

2. O apelante pleiteia a reforma integral do
decisum
para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes, inclusive no tocante ao FGTS.

II. Questão em Discussão

3. Discute-se a subsistência da condenação ao pagamento de FGTS ao servidor contratado sem prévia aprovação em concurso público, em face da alegada nulidade
ex tunc
do vínculo, bem como a aplicação da prescrição sobre tais parcelas.

III. Razões de Decidir

4. A contratação de servidor público sem a observância do requisito constitucional do concurso público (art. 37, II e § 2º, da CF/88) torna o vínculo nulo de pleno direito.

5. Contudo, a declaração de nulidade do contrato não afasta o direito do trabalhador ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 de Repercussão Geral (RE 765.320/MG), visando evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. A alegação do apelante de que o precedente do STF não se aplica a vínculos estatutários ou administrativos é rechaçada, visto que o Tema 916/STF abrange a situação dos autos, onde houve prestação de serviço em favor do ente público. A natureza do FGTS justifica sua percepção em vínculos formalmente nulos, independentemente do regime jurídico originalmente almejado, desde que haja a efetiva prestação de serviços.

7. Quanto ao pedido subsidiário de prescrição, a ação foi ajuizada em 11/05/2011, data anterior a 13/11/2014, razão pela qual se aplica a prescrição trintenária para as verbas de FGTS, conforme a Súmula 362, II, do TST, e o Tema 608 de Repercussão Geral do STF (ARE 709.212/DF).

8. Os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública foram alterados de ofício, em observância aos Temas 810/STF (RE 870.947/SE) e 905/STJ (REsp 1.492.221/PR). A correção monetária incidirá pelo IPCA-E, desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido depositadas. Os juros de mora, a partir da citação, seguirão a gradação temporal do Tema 905/STJ para servidores públicos.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e improvido com a alteração de ofício dos consectários legais. Tese de Julgamento: "
1. É devido o FGTS ao servidor público contratado sem concurso em vínculo declarado nulo, em razão da efetiva prestação de serviços, conforme o Tema 916/STF. 2. A prescrição para tais verbas observa o regime trintenário, em conformidade com o Tema 608/STF e Súmula 362/TST. As condenações da Fazenda Pública devem seguir os índices de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0301927-22.2012.8.05.0250
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
, e, como apelado,
EDMILSON QUEIROZ DAS VIRGENS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença recorrida, e, de ofício, determinar a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça